Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Impetrante: FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Impetrado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mandado de Segurança no 1006966-13.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A., contra ato omissivo supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO que, de forma imotivada, não está lhe fornecendo cópias dos processos administrativos relativos aos pedidos de restituição decorrente da finalização do Convênio de Compromisso e Cooperação Financeira.
Aduz que a impetrante e o Estado de Mato Grosso firmaram Convênio de Compromisso e Cooperação Financeira, para execução das obras e serviços necessários à implementação e asfaltamento de 67 km da estrada de acesso à Usina Hidroelétrica de Manso, no trecho compreendido entre o entroncamento da BR-351 com MT-251 e o Canteiro de Obras.
Sustenta que no convênio o Estado do Mato Grosso se comprometeu a ressarcir Furnas quanto ao valor adiantado relativo à sua quota parte de responsabilidade na execução da obra.
Argumenta que visando o ressarcimento do valor desprendido na execução da obra de asfaltamento a impetrante protocolou os processos administrativos no 555222/2013 e 100081-001/2005.
Assevera que além de não receber solução definitiva durante todos esses anos, desde o ano de 2014 eles foram encaminhados para a autoridade impetrante e não tiveram mais qualquer andamento.
Assegura que desde julho de 2020 está solicitando perante a PGE cópia dos processos administrativos, porem sem sucesso.
Argumenta que o administrado tem direito de visualizar e extrair cópia dos processos que tramitam perante a administração pública.
Afirma que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para determinar que a autoridade imperada apresente cópias dos processos administrativos no 100081-001/2005 e 555222/2013.
No mérito, requer que seja confirmada em definitivo a liminar anteriormente concedida.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No caso concreto existem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano. Vejamos.
Ressai do Extrato dos Andamentos Processual colacionada no Id. 124569659 - Pág. 1-7 é possível verificar que a ultima movimentação ocorreu em 25/02/2014, com o encaminhamento dos autos para o Procurador Geral do Estado, como cito:
“Dados do Processo
[...]
Data: 25/02/2014 – Ação: Externo – Encaminhamento: Entregue em mãos do Procurador Francisco Gomes Andrade Lima Filho em 25/02/14. O processo foi enviado para: Procurador Francisco Gomes Andrade Lima Filho 2014-02-25 [...]”.
Observa-se, também, que a Impetrante vem solicitando perante a Procuraria Geral do Estado, desde julho de 2020, cópia dos processos administrativos n.o 100081-001/2005 e 555222/2013 (124569664 - Pág. 1-7), porém, os seus requerimentos não foram atendidos.
Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 5, inciso XXXIII, da Constituição Federal, prevês que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”
Além disso, o nosso ordenamento reconhece aos administrados o direito de acesso e de obtenção de cópia de processo administrativo que lhes diga respeito, conforme estabelece o artigo 11, §1, inciso I e §6 da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/11), como cito:
“Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.
§ 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
(...)
§ 6o Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.”.
No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – ATO OMISSIVO - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – PRETENSÃO EM OBTER CÓPIAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – ARTIGO 5o, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENTENDIMENTO DA LEI N. 12.527/11 - SEGURANÇA CONCEDIDA.
Consoante o artigo 5, inciso XXXIII, da Constituição Federal, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.
Além disso, cumpre assinalar que o ordenamento reconhece aos administrados o direito de acesso e de obtenção de cópia de processo administrativo que lhes diga respeito, consoante prevê o artigo 11, §1, inciso I e §6 da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/11).
(N.U 1007407-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)
Com efeito, uma vez que desde 07/2020 o impetrante está solicitando cópia do procedimento extrajudicial e a autoridade impetrada se mantem inerte, constata-se a presença do requisito do fumus boni iuris.
Além disso, a ausência de apresentação de cópia dos procedimentos administrativos impede que a impetrante verifique a licitude dos procedimentos, o que impede o ajuizamento de ação ordinária e obsta a apresentação de defesa em caso de ajuizamento de execução fiscal.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada no writ, para determinar que a autoridade impetrada disponibilize para cópia, no prazo de 10 dias, os processos administrativos processos administrativos no 555222/2013 e 100081-001/2005.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator